Tribunal: TJDFT
Processo: 0709063-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709063-20.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO VALERIANO RODRIGUES APELADO: WILLIAM DE JESUS SIMPLICIO, ANGELICA MOREIRA DA SILVA, ZELITA ROSA DE JESUS, ILDECI CARVALHO DA SILVA D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10o, ao Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé (ID 37712687). Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator